Tribunal: STF
Processo: RE 1543586
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE OMISSÃO DE INFORMAÇÕES À AUTORIDADE FAZENDÁRIA. SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. IRPJ, CSLL, COFINS, PIS/PASES. ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/1990. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRADO PREJUÍZO À DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CONSEQUENCIAS DO CRIME. ELEVADO VALOR DOS TRIBUTOS SUPRIMIDOS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM . NECESSÁRIA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PARA DISSOCIAR DO MÍNIMO LEGAL. CONTINUIDADE DELITIVA. INCIDÊNCIA. CONDUTAS ILÍCITAS QUE ABRANGEM 3 (TRÊS) EXERCÍCIOS FISCAIS. ADOÇÃO DO CRITÉRIO OBJETIVO FIRMADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. APELAÇÃO DA DEFESA IMPROVIDA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. Cuida-se de apelações interpostas pelo Ministério Público Federal e por João Eudes Alves de Aragão contra sentença proferida em 26 de abril de 2021 que julgou procedente a denúncia para condenar o último, pelo capitulado no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/1990 c/c art. 71 do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime de cumprimento inicialmente aberto, e de 50 (cinquenta) dias-multa, cada qual valorado em 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída a primeira por duas restritivas de direitos.



    2. Noticia a denúncia que o acusado, na condição de sócio administrador da pessoa jurídica JEPLAST Indústria de Plásticos do Brasil Ltda., reduziu o pagamento de tributos federais mediante a omissão de informações de receitas auferidas nos anos-calendário 2009 a 2011, comprovadas mediante os valores creditados em contas de depósitos e de investimentos cuja origem, mediante documentação idônea, não veio a ser demonstrada quando intimado para tal fim pela autoridade fazendária, resultando na constituição definitiva do crédito tributário, em 23 de outubro de 2017, no importe de R$ 14.042.318,57 (quatorze milhões, quarenta e dois mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos).



    3. Em suas razões recursais, o órgão acusador aduz a necessidade de agravamento da pena imposta, tendo em vista o elevado valor dos tributos sonegados e sua especial culpabilidade em razão das diversas operações realizadas com os recursos financeiros da empresa, totalmente estranhas ao seu objeto social, bem como a aplicação da majorante da continuidade delitiva em seu patamar máximo.



    4. A defesa, por sua vez, em preliminar, argui a nulidade absoluta da sentença ao entendimento de maculada a imparcialidade do juízo a quo ao argumento de haver ele se arvorado na produção das provas e, no mérito, não restar demonstradas materialidade e autoria delitivas, a incompatibilidade do instituto da continuidade delitiva com a Súmula Vinculante nº 24.



    5. Não há como prosperar a insurgência suscitada, em preliminar, de nulidade absoluta da sentença, ao argumento de haver o juízo sentenciante maculado a imparcialidade do julgador, eis que não apresentou fundamentos próprios que demonstrassem tal agir ou mesmo advir prejuízo à parte no curso do processo, sendo de se destacar que apenas neste momento processual veio a arguir tal nulidade, pelo que é de ser rejeitada.



    6. No mérito, de igual sorte não merece reforma a sentença no que diz respeito à materialidade delitiva, firmada através da constituição de crédito tributário referente a supressão de tributos federais (IRPJ, CSLL, COFINS, PIS/PASEP), com a inscrição da Dívida Ativa da União, consoante o Procedimento Fiscal nº 10380.729269/2013-21, alusivo aos anos-calendários 2009 a 2011, onde se observou a omissão de informações nas declarações de renda apresentadas pela pessoa jurídica, com a redução daqueles tributos, ao se confrontar as respectivas movimentações financeiras, as quais não restaram comprovadas por documentação idônea no procedimento administrativo fiscal.



    7. A autoria delitiva, antes de se presumir mera responsabilidade objetiva diante da sua condução de sócio administrador da empresa, restou comprovado nos autos caber a ele o poder decisório, o que já afastaria tal presunção, além do que restou demonstrada a utilização dos recursos advindos da supressão dos tributos em operações estranhas ao objeto social da pessoa jurídica por ele administrada, em proveito próprio e da sua família.



    8. No que diz respeito à incidência do instituto da continuidade delitiva, objeto da insurgência de ambas as partes, a defesa pela incompatibilidade do instituto da continuidade delitiva com a Súmula Vinculante nº 24, enquanto o órgão de acusação pela sua aplicação no patamar máximo, a jurisprudência já firmada por esta col. 2ª Turma é no sentido não apenas de reconhecer seu cabimento como, adotando o critério objetivo adotado pelos tribunais superiores, considerar cada exercício como crime único, devendo incidir quando observada a conduta delitiva em anos-calendários distintos e subsequentes, pelo que, no caso concreto, apurando-se a sonegação ano a ano, perfazendo 3 (três) infrações, é de se aplicar o patamar majorante de 1/5 (um quinto) da pena até então fixada.



    9. Observando, da sentença, a adoção do patamar mínimo de 1/6 (um sexto), é de se acolher, em parte, a insurgência do órgão de acusação, neste ponto, para reformar a sentença, adotando o patamar de 1/5 (um quinto) pela continuidade delitiva.



    10. Ainda da dosimetria da pena, do apelo formulado pelo órgão de acusação, onde pugna pela desassociação da pena-base do patamar mínimo legal, pretendendo ver reconhecida como desfavoráveis a culpabilidade (em razão das diversas operações realizadas com os recursos financeiros da empresa, totalmente estranhas ao seu objeto social) e as consequências do crime (o elevado valor dos tributos sonegados), tem-se assistir razão no que diz respeito à última circunstância judicial, diante do elevado importe apurado quando da constituição definitiva do crédito tributário, no caso concreto em R$ 14.042.318,57 (quatorze milhões, quarenta e dois mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos), em 23 de outubro de 2017, notadamente quando não incidente a circunstância legal do art. 12 da Lei nº 8.137/1990, pelo que inocorreria bis in idem .



    11. Desta forma, com a presença tão somente de uma circunstância judicial desfavorável ao réu e adotando critérios objetivos e subjetivos, é de se fixar a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    12. Inexistindo circunstâncias legais ou causas especiais incidentes no quantum da pena, mas tão somente o instituto da continuidade delitiva, no patamar de 1/5 (um quinto), a conduzir, por concreta e definitiva, em 3 (três) anos de reclusão, em regime de cumprimento inicialmente aberto, substituída por duas restritivas de direito, na forma firmada na sentença.



    13. A pena de multa, no patamar fixado na sentença, em 50 (cinquenta) dias-multa, ao final guarda proporcionalidade à privativa de liberdade, pelo que é se de manter, neste ponto, a sentença.



    14. Apelação da defesa improvida.



    15. Apelação do Ministério Público Federal parcialmente provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente